Tribunal: STJ
Processo: 0429375-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048940 - SP(2025/0429375-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EVANDRO PATRYK DA ROCHA DE MENEZES (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO MELO FILHO - SP184689
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS

OPERANDI. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA REVOGAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
impetrado
habeas corpus
em favor do agravante, preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro.
2. O agravante alega ausência de fundamentação concreta e idônea para a decretação da
prisão preventiva, pleiteando sua substituição por prisão domiciliar.
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos e submetida à
apreciação do colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos e idôneos que
justifiquem a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a gravidade
do crime imputado e o modus operandi da conduta.
5. Saber se as condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, ocupação
lícita e residência fixa, são suficientes para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por
prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos
extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório,
notadamente se considerada a gravidade concreta evidenciada pelo
da
modus operandi
conduta, consistente em estupro; haja vista que, em tese, o agravante teria investido
Documento eletrônico VDA54992668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a4efef3-6333-43c7-a042-250cc03885ec

contra a dignidade sexual da vitima, que é acometida de "retardo mental leve" e
encontrava-se em casa de repouso destinada a pessoas em tratamento contra o câncer,
para fazer companhia ao tio, o qual passa por tratamento para câncer no Hospital do
Amor de Barretos. Nesse sentido; consta nos autos que, durante a madrugada, o
ofendido, sentindo dor nas costas, teria ido procurar outro colchão para dormir, quando
se deparou com o agravante que, ao tomar conhecimento da dor alegada pelo ofendido,
propôs ajudá-lo; tendo convidado o ofendido para ir a uma sala de funcionários, ocasião
em que mandou que ele deitasse de bruços em um sofá e, despindo a calça da vítima,
iniciou penetração anal, não conseguindo a vítima impedir a ação do agravante
7. As circunstâncias do caso demonstram a periculosidade do agente, justificando a
segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa,
não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que
recomendam sua manutenção.
9. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não foi debatida no acórdão
impugnado, impossibilitando o exame pela Corte Superior, sob pena de indevida
supressão de instância.
10. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou capazes de alterar os
fundamentos da decisão agravada, que se encontra em consonância com a jurisprudência
pacífica da Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Recurso não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
724.394/RJ,
19.04.2022; STJ, RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
130.044/MG,
Turma, julgado em 20.10.2020; STJ, RCD no HC
Rel. Min. Sebastião Reis
960.523/RS,
Júnior, Sexta Turma, julgado em 28.05.2025; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 3.064.347/PR,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16.12.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.12.2025.
1.032.833/RJ,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54992668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a4efef3-6333-43c7-a042-250cc03885ec

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a4efef3-6333-43c7-a042-250cc03885ec

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048940 - SP(2025/0429375-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EVANDRO PATRYK DA ROCHA DE MENEZES (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO MELO FILHO - SP184689
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS

OPERANDI. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA REVOGAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
impetrado
habeas corpus
em favor do agravante, preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro.
2. O agravante alega ausência de fundamentação concreta e idônea para a decretação da
prisão preventiva, pleiteando sua substituição por prisão domiciliar.
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos e submetida à
apreciação do colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos e idôneos que
justifiquem a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a gravidade
do crime imputado e o modus operandi da conduta.
5. Saber se as condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, ocupação
lícita e residência fixa, são suficientes para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por
prisão domiciliar.
Documento eletrônico VDA54609945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:11
Código de Controle do Documento: 205f9268-b4c6-4e0e-b884-ea2f73316402

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos
extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório,
notadamente se considerada a gravidade concreta evidenciada pelo
da
modus operandi
conduta, consistente em estupro; haja vista que, em tese, o agravante teria investido
contra a dignidade sexual da vitima, que é acometida de "retardo mental leve" e
encontrava-se em casa de repouso destinada a pessoas em tratamento contra o câncer,
para fazer companhia ao tio, o qual passa por tratamento para câncer no Hospital do
Amor de Barretos. Nesse sentido; consta nos autos que, durante a madrugada, o
ofendido, sentindo dor nas costas, teria ido procurar outro colchão para dormir, quando
se deparou com o agravante que, ao tomar conhecimento da dor alegada pelo ofendido,
propôs ajudá-lo; tendo convidado o ofendido para ir a uma sala de funcionários, ocasião
em que mandou que ele deitasse de bruços em um sofá e, despindo a calça da vítima,
iniciou penetração anal, não conseguindo a vítima impedir a ação do agravante
7. As circunstâncias do caso demonstram a periculosidade do agente, justificando a
segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa,
não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que
recomendam sua manutenção.
9. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não foi debatida no acórdão
impugnado, impossibilitando o exame pela Corte Superior, sob pena de indevida
supressão de instância.
10. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou capazes de alterar os
fundamentos da decisão agravada, que se encontra em consonância com a jurisprudência
pacífica da Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que
evidenciem a necessidade de segregação cautelar, especialmente diante da gravidade
2.
concreta do crime e do modus operandi da conduta.
Condições pessoais favoráveis,
como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a
Documento eletrônico VDA54609945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:11
Código de Controle do Documento: 205f9268-b4c6-4e0e-b884-ea2f73316402

3.
prisão preventiva quando há elementos concretos que recomendam sua manutenção.
A
substituição da prisão preventiva por domiciliar não pode ser analisada pela Corte
Superior quando não debatida pela instância inferior, sob pena de indevida supressão de
instância.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
724.394/RJ,
19.04.2022; STJ, RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
130.044/MG,
Turma, julgado em 20.10.2020; STJ, RCD no HC
Rel. Min. Sebastião Reis
960.523/RS,
Júnior, Sexta Turma, julgado em 28.05.2025; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 3.064.347/PR,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16.12.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.12.2025.
1.032.833/RJ,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 110-112, a
qual deneguei o
impetrado por EVANDRO PATRYK DA ROCHA DE
habeas corpus
MENEZES.
Consta nos autos que o agravante está preso preventivamente pela suposta
prática do crime de estupro.
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça de
habeas corpus
origem, que denegou a ordem em acórdão às fls. 15-20.
Nas razões deste recurso, o agravante alega ausência de fundamentação

concreta e idônea para a segregação cautelar, defendendo a imposição de prisão
domiciliar.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta turma.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54609945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:11
Código de Controle do Documento: 205f9268-b4c6-4e0e-b884-ea2f73316402

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em dados
In casu
concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento
provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta evidenciada pelo modus
da conduta, consistente em estupro; haja vista que, em tese, o agravante teria
operandi
investido contra a dignidade sexual da vitima, que é acometida de "retardo mental
leve" e encontrava-se em casa de repouso destinada a pessoas em tratamento contra o
câncer, para fazer companhia ao tio, o qual passa por tratamento para câncer no Hospital
do Amor de Barretos.
Nesse sentido; consta nos autos que, durante a madrugada, o
ofendido, sentindo dor nas costas, teria ido procurar outro colchão para dormir, quando
se deparou com o agravante que, ao tomar conhecimento da dor alegada pelo ofendido,
propôs ajudá-lo; tendo convidado o ofendido para ir a uma sala de funcionários, ocasião
em que mandou que ele deitasse de bruços em um sofá e, despindo a calça da
vítima, iniciou penetração anal, não conseguindo a vítima impedir a ação do agravante.
Tais circunstâncias demostram a periculosidade do agente, justificando a
segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
Sobre o tema:
"No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a
decisão que a impôs, o paciente, agente socioeducativo, praticou o
delito de estupro por três vezes contra adolescente que "possui a saúde
mental comprometida, situação que aumenta a sua vulnerabilidade".
Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da
segregação como forma de acautelar a ordem pública" (HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
724.394/RJ,
julgado em
DJe de
)
19/4/2022,
26/4/2022.

"No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada,
sobremaneira porque a segregação cautelar foi decretada pelo
Magistrado de primeiro grau, e mantida pelo Tribunal estadual que, na
oportunidade, destacou que a restrição cautelar à liberdade teve como
esteio a periculosidade do acusado, evidenciada pela gravidade concreta
Documento eletrônico VDA54609945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:11
Código de Controle do Documento: 205f9268-b4c6-4e0e-b884-ea2f73316402

do crime imputado, patente no modus operandi, estupro da sobrinha
portadora de deficiência mental" (RHC n.
relator Ministro
130.044/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020,
DJe de
)
26/10/2020.

Por fim, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação
lícita e residência fixa, não têm o condão de garantirem ao agravante a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua
custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
Por fim, no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por
domiciliar, verifico que a
não foi debatida no acórdão impugnado; e tal fato
quaestio
impossibilita o exame desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância:
"A análise do pedido de substituição da prisão preventiva por
domiciliar não foi realizada pela instância inferior, configurando
indevida supressão de instância" (RCD no HC n.
relator
960.523/RS,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025,
DJEN de
)
2/6/2025.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se
encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior.”(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 3.064.347/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.”(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
1.032.833/RJ,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA54609945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:11
Código de Controle do Documento: 205f9268-b4c6-4e0e-b884-ea2f73316402

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.048.940 / SP
Número Registro: 2025/0429375-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15051092620258260395 22799004320258260000 22846432025
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FERNANDO MELO FILHO
ADVOGADO
: FERNANDO MELO FILHO - SP184689
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EVANDRO PATRYK DA ROCHA DE MENEZES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EVANDRO PATRYK DA ROCHA DE MENEZES (PRESO)
ADVOGADO : FERNANDO MELO FILHO - SP184689
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54950123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:41
Código de Controle do Documento: 4130d885-5619-4c6b-b105-07e2fd73ba19

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:41
Código de Controle do Documento: 4130d885-5619-4c6b-b105-07e2fd73ba19